Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016494-08.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente a Apelação Criminal no 29891/2004, reduzindo a pena imposta pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [ação penal no 134/2003] para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo majorado – art. 157, §2o, I, do CP.
A Defesa sustenta que “a confissão do requerente em sede de inquérito foi usada na convicção do julgador, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 545 do STJ e reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
Considerando que, além de inexistir pedido liminar, a inicial está instruída com as peças necessárias ao seu exame (arts. 623 e 625, § 1o, CPP), admite-se o processamento da presente revisão criminal.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.